Tribunal: TJDFT
Processo: 0752410-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752410-13.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. No presente caso, os depoimentos obtidos através do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de ameaça contra sua ex-companheira. 2. Considerando-se os danos psíquicos sofridos pela vítima, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, devendo ser acolhido o pedido de absolvição com lastro no in dubio pro reo, além do reconhecimento da atipicidade da conduta no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos concluiu pela tipicidade da conduta e afastou a tese de absolvição por insuficiência de provas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012